Tribunal: TJSP
Processo: 2049442-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Cumprimento de sentença pretendendo o recebimento de honorários advocatícios arbitrados pelo C. STJ. Decisão que deferiu e penhorou valores do agravante. Insurgência. Interposição de anterior agravo de instrumento contra decisão interlocutória em data prévia à entrada do novo CPC. Majoração determinada pelo C. STJ que só poderia ser aplicada se houvesse anterior fixação de honorários advocatícios

Ementa:
Cumprimento de sentença pretendendo o recebimento de honorários advocatícios arbitrados pelo C. STJ. Decisão que deferiu e penhorou valores do agravante. Insurgência. Interposição de anterior agravo de instrumento contra decisão interlocutória em data prévia à entrada do novo CPC. Majoração determinada pelo C. STJ que só poderia ser aplicada se houvesse anterior fixação de honorários advocatícios nas anteriores instâncias, o que não ocorreu. Com razão o agravante. Recurso provido.